Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PACTUADO. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO CONFESSADO.
I. Não pode ser considerada inepta petição inicial estruturada nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Civil e que não contém nenhuma deficiência quanto ao pedido e à causa de pedir.
II. Cláusula contratual que estabelece a atualização monetária da dívida confessada pelo IGPM está compreendida na autonomia da vontade dos contratantes e não encontra veto legal.
III. Os encargos moratórios convencionados devem incidir sobre o valor histórico do débito confessado.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.